Tribunal: STF
Processo: ARE 1396852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALÍQUOTA ZERO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar a legislação local de regência da matéria (Código Tributário do Município de Natal). Súmula 280 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.